Tribunal: TJMT
Processo: 1003698-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1003698-82.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Da análise do pleito recursal, infere-se que ambos os Embargos de declaração foram opostos com a pretensão de que a eles se deem efeitos infringentes. Assim, no intuito de evitar alegação de nulidade e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se os Embargados para, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecerem manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora